Tribunal: CARF
Processo: 14751.720005/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720005/2018-10
ACÓRDÃO
2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D'PADUA - DESTILACAO, PRODUCAO, AGROINDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o
Auto de Infração de que tratam os autos.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SEST/SENAT.
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
É indevida a exigência da contribuição ao SEST/SENAT quando apurada
sobre base de cálculo fixada sem respaldo legal.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às questões estranhas à lide e, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como destaca o Relatório Fiscal (e-fls. 16-53):
2. Os Autos de Infração em questão foram lavrados em decorrência da não
comprovação do recolhimento de contribuições sociais destinadas a outras
entidades e fundos – SENAR, SEST e SENAT, conforme a fundamentação legal
descrita no relatório – DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, em
razão da ocorrência dos seguintes fatos geradores:
a) Contribuições sociais incidentes sobre os valores da comercialização da
produção rural adquirida de terceiros, pessoas físicas, destinadas ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR);
b) Contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
contribuintes individuais, transportadores rodoviários autônomos destinadas ao
Serviço Social de Transporte (SEST) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SENAT).

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
3
As contribuições incidentes sobre o valor da produção rural, cana-de-açúcar,
adquirida de pessoas físicas, contribuições patronais incidentes sobre remunerações pagas ou
creditadas a contribuintes individuais, transportadores rodoviários autônomos e contribuição do
segurado contribuinte individual foram cobradas no processo de no 14751-720.004/2018-67. A
divisão ocorreu porque naquele processo ficou constatada a responsabilidade solidária de outras
18 empresas e, neste processo, por conta da natureza das contribuições aqui discutidas, não
caberia o instituto da solidariedade.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 1200-1224), contendo
os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Preliminarmente - tempestividade;
iii)
Das alegações da empresa;
iv)
Grupo econômico;
v)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência;
vi)
Da autonomia da personalidade jurídica: a empresa como vértice de
responsabilidade;
vii)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional;
viii)
Questão probatória;
ix)
Do pedido.

A DRJ, no entanto, julgou-a improcedente, em acórdão (e-fls. 1240-1250) assim
ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO. PRODUÇÃO RURAL DO SEGURADO ESPECIAL E DO EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A Instrução Normativa RFB n° 971/2009 é clara no sentido de que as contribuições
são devidas pelo produtor, mas a responsabilidade pelo recolhimento é da
empresa adquirente, sendo que o desconto se presume feito, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes (art. 184, IV e § 7°).
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.
FRETE. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
4
A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de vinte por
cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no
decorrer do mês ao segurado contribuinte individual -condutor autônomo de
veículo rodoviário pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, a qual corresponde a vinte por cento do rendimento bruto. Art. 55,
§ 4°, da IN n° 971/2009.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL A teor dos artigos 15 e 16, §
4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve ser instruída com os documentos
em que se fundamentar, especialmente quando a prova documental está em
posse da impugnante.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o Auto
de Infração de que tratam os autos. Tratando-se de ponto controvertido
relacionado a outra autuação, identifica-se o foro adequado para tal discussão.
Inteligência do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1258-1296). Após discorrer
brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das alegações da empresa: o simples fato de existir uma relação econômica
com uma pessoa natural não representa que essa pessoa é, tributariamente,
uma pessoa física para fins fiscais. A pessoa física que, em nome individual,
explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com fim de lucro, mediante venda de bens e
serviços, é considerada empresa individual equiparada a pessoa jurídica.
Menciona Pareceres Normativos CST no 38/75 e no 80/71. Sendo cana-de-
açúcar adquirida por pessoa equiparada a pessoa jurídica, esta não incide as
contribuições previdenciárias arbitradas pelo Auditor. Outro ponto
importante é a inobservância, por parte da auditoria, que estes
contribuintes já se encontram cadastrados como tal, junto ao fisco estadual,
tendo inclusive inscrição estadual para comercialização e emissão de nota
fiscal. Se nos referidos pareceres constam como irrelevantes para fins de
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
5
pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, a inscrição no CNPJ ou no
competente órgão de registro civil ou de comercio, como este poderia ser
relevante para que pudesse se cobrar a contribuição previdenciária como
pessoa física? Outra interpretação feriria o princípio constitucional da
isonomia.
Em relação à imputação de valores referentes às contribuições incidentes
sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais,
transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas, o
auditor se utilizou da forma mais gravosa, sem sequer observar que na
própria contabilidade e nos recibos apresentados, os valores são referentes
a Locação do veículo com o motorista ou com o operador. Deveria ser
retirado os valores decorrentes da locação do veículo, o que não foi feito. O
Auditor deveria ter pedido explicações quanto à composição dos
pagamentos efetuados e seria apresentada planilha de composição de
valores pagos pelos transportes e pela utilização das máquinas. Contudo,
achou por bem em arbitrar o valor total pago.
Entende que a multa de 75% é confiscatória, violando o art. 150 da CF. A
jurisprudência do STF é contrária a multas tributárias que superem 30% do
valor devido.
ii)
Grupo econômico: Cita o art. 124 do CTN. A comprovação do interesse
comum no fato imponível, portanto, torna-se o ponto crucial na constatação
da solidariedade das empresas formadoras do Grupo Econômico, afinal, a
regra da independência da personalidade jurídica deve prevalecer. Quanto
ao inciso segundo, deve-se considerar que, embora o legislador tenha uma
ampla discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da
Constituição a necessidade de que este tenha uma mínima relação com o
fato gerador, especialmente, tratando-se de responsabilidade solidária. A
Recorrente, além do contrato de parceria com a Pró-Fé, não tem qualquer
ligação com as demais empresas. Levando em consideração o descrito no
relatório fiscal, observa-se que, em momento algum, se fala da Recorrente,
muito menos existe algum diretor dela que está presente em outras
empresas. O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que
trabalharam em outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que,
naquela região, além de mão de obra escassa, existem poucas empresas
para se trabalhar.
iii)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência: para uma auditoria
definir o Grupo Econômico, faz-se mister considerar: a existência de diversas
pessoas jurídicas, unicidade de controle ou direção do grupo. o que não foi
comprovado nos autos do processo administrativo.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
6
A empresa requerente é juridicamente pessoa diversa da fiscalizada
D ́Pádua, não participam do mesmo grupo econômico, pois não existe: a)
vinculação de uma com a outra a não ser uma prestação de serviço
comprovada por contrato, devidamente assinado e contabilizado; b) não
possuem os mesmos controles e c) não possuem a mesma administração.
iv)
Da autonomia da personalidade jurídica: a empresa como vértice de
responsabilidade: O grupo econômico de fato é aquele existente entre
sociedades que estão relacionadas em decorrência da participação que uma
possui no capital social das outras, sem que haja, todavia, um acordo sobre
sua organização formal, administrativa e obrigacional. Por inexistir
regulamentação quanto à organização formal do grupo, às sociedades dele
integrantes deve ser conferido tratamento jurídico autônomo, como se
agissem de forma isolada. O artigo 128 do Código Tributário Nacional traça
bem a diferença entre contribuintes e responsáveis, sendo aqueles os que
têm contato direto com o fato gerador, e esses, todos os outros abarcados
pela responsabilidade decorrente da lei, porém, forçoso seria incluir uma
terceira pessoa alheia a tais fatos.
v)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional: para a
decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer, é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma das empresas
no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico,
mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não foi
constatado pelo auditor, pois as alegações são totalmente desconexas: ter o
mesmo contador, estar em endereço no mesmo conglomerado empresarial
(mas com endereços distintos), existir vínculo familiar entres os membros
das empresas, ter números de telefones coincidentes. Enfim, alegações
divergentes por completo das que seriam necessárias para a fixação de
Grupo Econômico.
vi)
Questão probatória: Existem dois modelos para responsabilização de
empresas formadoras de grupo econômico: i) fundado na prática de atos
aparentemente lícitos, casos em que deve ser aplicado o Modelo de
Desconsideração da Personalidade Jurídica; ii) fundado na prática de atos
ilícitos, devendo haver a comprovação da ilegalidade, sendo que o interesse
comum resta fundado na própria ilegalidade, no comando legal
desobedecido. Quanto à questão probatória, para que o presente modelo
seja aplicado, é necessária a comprovação do ilícito propriamente dito. Fica
evidenciado que o procedimento fiscal adotado, de tornar a Requerente
como participe de Grupo Econômico, não se coaduna com as normas de
justiça fiscal posto que os fatos elencados no relatório fiscal são
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
7
inconsistentes e não trazem os elementos necessários para se chegar a tal
enquadramento;
vii)
Da prova documental: Cita julgado da 1a Turma da CSRF para defender a
possibilidade de apresentação de provas, até o julgamento do recurso;
viii)
Da diligência: É necessária uma diligência para que, de forma individual,
possa ser verificada se esta empresa participa ou não de grupo econômico,
não podendo ser enquadrada por motivos ínfimos, como contadores
autônomos que preenchem declarações ou pagamentos em cheques,
devidamente escriturados, para que seja demonstrada ligação direta, de
subordinação, controle e comunhão patrimonial com demais empresas.
ix)
Do princípio da ampla defesa e do contraditório: após a entrega dos
documentos das intimações fiscais, a fiscalização nunca intimou a
Recorrente para apresentar esclarecimentos de que não fazia parte de
grupo econômico, nem fez qualquer questionamento específico relacionado
a tais informações apresentadas ao longo de mais de um ano de fiscalização.
Comportou-se a auditoria como se estivesse satisfeita com as informações e
documentos enviados pela Recorrente, até esta ser surpreendida com a
lavratura do auto de infração e imputando a este contribuinte, ônus de
débitos de terceiro. Cita art. 50 da Lei no 9.784/99 e o princípio da
motivação. O auto seria nulo por ausência de fundamentação. No caso em
concreto, este contribuinte não fora fiscalizado, muito menos exerceu o
direito de se defender de uma imputação como participe de grupo
econômico, no qual, rechaça veementemente tais ilações.
x)
Contribuição. Produção rural do segurado especial e do empregador rural
pessoa física: Por ausência de previsão em lei que obrigue o comprador a
responder pela obrigação tributária de produtor rural pessoa física, a 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região extinguiu a cobrança de
débitos feita pela Fazenda Nacional. Com isso, fica claro que a imputação de
substituto tributário à Empresa requerente não deve prosperar, pois não
existe previsão legal para tal. A referida imputação está sendo baseada em
uma instrução normativa, no caso a IN 971/2009, porém a instrução
normativa é um ato infralegal, que não tem sequer eficácia de lei.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
8

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo. Passa-se, então à análise do conhecimento em
relação às matérias. A Recorrente traz aos autos questão sobre grupo econômico, não suscitada
no presente processo administrativo. Portanto, por ser matéria estranha à lide, o conhecimento
deve ser parcial.
A questão relativa à existência de grupo econômico de fato se restringe ao processo
de no 14751.720004/2018-67, em que foram responsabilizadas 18 empresas, além da Recorrente.
O Relatório Fiscal daquele processo justificou a divisão:
45. As contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, incidentes
sobre as mesmas bases de cálculo e apuradas com base nos mesmos elementos
de prova, por não comportarem o instituto da solidariedade, conforme art. 151,
§2o, I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/05/2009, foram lançadas no
Processo no 14751-720.005/2018-10.

2. Contribuição devida ao SENAR por sub-rogação
Em relação à contribuição devida ao SENAR por sub-rogação, assiste razão à
Recorrente.
Tendo em vista que a contribuição devida a SENAR não tem natureza jurídica de
contribuição previdenciária, não é possível aplicar a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n°
8.212/91. A previsão da sub-rogação ocorreu apenas após a Lei no 13.606/2018, que introduziu o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
9
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018)

Neste mesmo sentido é o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual
a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, assim
ementado:
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.

Também nesta mesma linha é a posição mais recente da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Destaca-se o acórdão de no 9202-011.145, julgado em 29/02/2024,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Dessa forma, deve ser acolhido o pleito da Recorrente, para que seja afastado o
lançamento.

3. Das contribuições ao SEST/SENAT
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
10
A Recorrente alega ser indevido o auto de infração referente à exigência do
recolhimento da contribuição ao SEST/SENAT relativo aos valores pagos aos transportadores
autônomos.
Neste ponto, também assiste razão à Recorrente. Deve-se destacar que as
contribuições previdenciárias (patronal e segurados) incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a contribuintes individuais, transportadores autônomos, foram excluídas no processo
de no 14751.720004/2018-67, em julgamento nesta mesma sessão.
Conforme relatado no Relatório Fiscal (trecho de e-fls. 20) do presente processo:
23. Foram apresentados contratos de prestação de serviços de transporte de
pessoal e de serviços rurais executados com máquinas, a exemplo de consertos de
estradas e reboques de máquinas, firmados entre a D’PADUA e as seguintes
pessoas físicas: [...]
24. Na contabilidade, os valores pagos aos prestadores de serviços foram
registrados na conta 1.1.08.001.002.25099 - SERVIÇOS TRANSPORTE - OPERAÇÃO
DE COLHEITA.
25. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (item 14), ao Termo de
Intimação Fiscal no 2 (item 6) e ao Termo de Intimação Fiscal no 3 (item 3), foram
apresentados os recibos de pagamentos feitos aos prestadores de serviços.
26. Os documentos/recibos de pagamento apresentados foram cotejados com os
lançamentos contábeis registrados na conta 1.1.08.001.002.25099 - SERVIÇOS
TRANSPORTE -OPERAÇÃO DE COLHEITA, conforme demonstrado na Planilha –
Anexo II.
27. Definiu-se como base de cálculo a parcela correspondente a 20% dos valores
pagos, conforme o art. 22, § 15 da Lei 8212/91, art. 201, § 4o, do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 e art. 55, § 2o, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
28. Os valores mensais das contribuições lançadas sobre as remunerações de
transportadores rodoviários autônomos e operadores de máquinas, cujos dados
estão consignados na Planilha – Anexo II, estão demonstrados no Quadro III.

Percebe-se que as contribuições lançadas de SEST/SENAT (1,5% e 1%,
respectivamente) foram calculadas com base na mesma base de cálculo apurada no processo de
no 14751.720004/2018-67, que foi arbitrada em 20% dos valores pagos aos transportadores
autônomos. No entanto, esta base de cálculo foi considerada equivocada, sem respaldo legal,
conforme demonstrado no referido processo:
A contribuinte principal insurge-se contra os valores considerados como
remuneração de transportadores autônomos, afirmando que a fiscalização
adotou base de cálculo equivocada, sendo que deveria ter considerado apenas os
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
11
valores relativos à mão-de-obra e desconsiderado os montantes relativos à
locação de veículos.
O Relatório Fiscal destaca que foram apresentados contratos de prestação de
serviços de transporte de pessoal e de serviços rurais executados com máquinas,
firmados entre a contribuinte principal e algumas pessoas físicas, tendo sido
também apresentados os recibos dos pagamentos. Na contabilidade, estes
valores foram registrados na conta “1.1.08.001.002.25099 - SERVIÇOS
TRANSPORTE - OPERAÇÃO DE COLHEITA”, no entanto, não houve pagamento das
contribuições previdenciárias:
62. Na contabilidade, os valores pagos aos prestadores de serviços foram
registrados na conta 1.1.08.001.002.25099 - SERVIÇOS TRANSPORTE - OPERAÇÃO
DE COLHEITA.
63. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1 (item 14), ao Termo de
Intimação Fiscal no 2 (item 6) e ao Termo de Intimação Fiscal no 3 (item 3), foram
apresentados os recibos de pagamentos feitos aos prestadores de serviços.
64. Os documentos/recibos de pagamento apresentados foram cotejados com os
lançamentos contábeis registrados na conta 1.1.08.001.002.25099 - SERVIÇOS
TRANSPORTE -OPERAÇÃO DE COLHEITA, conforme demonstrado na Planilha –
Anexo II.
65. Definiu-se como base de cálculo a parcela correspondente a 20% dos valores
pagos, conforme o art. 22, §15, da Lei 8.212/91, art. 201, §4o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 e art. 55, § 2o, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Sobre este tópico, destaca-se o trecho do acórdão no 2401-011.173, de
14/06/2023, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite:
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.381.261, com
Repercussão Geral (Tema 1.223), o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua
jurisprudência sobre a inconstitucionalidade de normas que alteraram a base de
cálculo da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração de
trabalhadores autônomos em fretes, carretos e transporte de passageiros.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:
São inconstitucionais o Decreto no 3.048/99 e a Portaria MPAS no 1.135/01 no que
alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o
reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e
da devolutividade.
Conforme bem elucidado no voto do Conselheiro Eduardo Newman, no Acórdão no
2401-010.941, julgado no âmbito desta Turma, no julgamento acima relembrado,
é possível extrair as seguintes conclusões acerca do entendimento emanado pelo
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
12
Supremo Tribunal Federal: (i)Definiu ser inconstitucional a definição da base de
cálculo das contribuições previdenciárias devidas em face de serviços prestados
por transportadores rodoviários autônomos estatuída em ato infralegal, por conta
da norma então veiculada no Decreto no. 3.048, de 1999 (de fato, tal disciplina
constava da norma então vigente veiculada no §4o do artigo 201 do Decreto no.
3.048, de 1999);
(ii)Estabeleceu que a base de cálculo das contribuições previdenciárias em
comento residira na efetiva remuneração auferida pelo transportador rodoviário
autônomo; (iii)Permitiu que, havendo omissão nos documentos competentes da
remuneração auferida pelo transportador rodoviário autônomo, a base de cálculo
das contribuições previdenciárias fosse apurada por arbitramento; (iv)Frisou o fato
de que a discussão travada não abarcou qualquer debate acerca dos casos
sujeitos ao § 15 do art. 22 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 13.202/15.
Relevante destacar que, em decorrência de a autuação ter se pautado
diretamente em parâmetro infralegal estatuído para se definir a base de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos afetos a título
de serviços de frete prestados por transportadores rodoviários autônomos, não é
possível se entender que a autuação decorreu de haver omissão, nos documentos
competentes, das remunerações auferidas por tais profissionais.
Logo, descabido cogitar-se da manutenção da autuação por conta de o Supremo
Tribunal Federal ressalvar que a remuneração dos profissionais rodoviários
autônomos poderia ser arbitrada para fins de autuação (tal arbitramento somente
seria cabível caso os documentos afetos ao frete fossem omissos em relação à
remuneração dos transportadores rodoviários pessoa física, situação não relatada
nos presentes autos).
Dessa forma, sendo induvidoso que, para parte do período autuado, a fiscalização
apurou a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações auferidas por transportadores autônomos com base na permissão
então veiculada no § 4o do artigo 225 do Decreto no. 3.048, de 1999, é patente a
improcedência parcial da autuação em face do entendimento prestigiado pelo STF
no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.381.261 (Tema 1.223).
No presente caso, também assiste razão à Recorrente.
Com a inconstitucionalidade do §4o do art. 201 do Decreto no. 3.048/99, deve-se
verificar se, no caso concreto, estaria presente qualquer situação que autorizasse
a apuração da base de cálculo das contribuições por meio de arbitramento.
Ocorre que não há nos autos relato de que os documentos tenham sido omissos
em relação à remuneração dos transportadores rodoviários pessoas físicas. A
Fiscalização solicitou os recibos de pagamentos a contribuintes individuais no item
14 do TIF no 1 (e-fls. 1418) e no item 6 do TIF no 2 (e-fls. 1420) e, no item 3 do TIF
no 3 (e-fls. 1422), foram solicitados comprovantes de pagamentos (notas fiscais e
recibos) referentes aos contratos de prestação de serviços firmados com
determinadas pessoas físicas e jurídicas. O próprio Relatório Fiscal reconhece que
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.451 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720005/2018-10
13
os recibos foram apresentados, sem indicar qualquer omissão ou falta de
informações. No entanto, arbitra, de forma direta e equivocada, a base de cálculo
em 20% dos valores pagos aos transportadores rodoviários autônomos, sem
justificativa.
Ademais, cumpre destacar que o período de apuração das contribuições em
discussão no presente processo compreende 01/01/2013 a 31/12/2014. Ocorre
que a fundamentação legal indicada no Relatório Fiscal para a definição da base
de cálculo, o art. 22, § 15, da Lei no 8.212/1991, que autoriza o cálculo da
contribuição previdenciária com base em 20% do valor da nota fiscal, fatura ou
recibo, somente foi introduzida no ordenamento jurídico em 08/12/2015, por
meio da Lei no 13.202/2015, não sendo aplicável, portanto, aos fatos geradores
ocorridos no período autuado.
Pelo exposto, devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a
transportadores autônomos (contribuintes individuais).

Assim, por terem sido calculadas sobre base de cálculo equivocada, deve ser
acolhido o pleito da Recorrente, para que sejam excluídas as contribuições ao SEST/SENAT do
lançamento.

4. Multa confiscatória
Em relação ao argumento de que a multa aplicada tem caráter confiscatório, este
não prospera.
Cabe a este d. Conselho apenas a aplicação da lei, sem que seja competente para
entrar em questões de inconstitucionalidade da lei tributária, de acordo com a Súmula CARF no 2.
Assim, plenamente válida a multa de 75%, vez que prevista art. 44, I da Lei 9.430/96.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às questões estranhas à lide e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1311
DF CARF MF
Original